Tribunal: TCU
Processo: 015.464/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria Interna - TRE-RJ para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6737/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se do ato de aposentadoria de Denise Souza do Amaral, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e submetido a esta Corte para registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas após 8/4/1998; Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que " ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal "; Considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação caso a vantagem esteja amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; Considerando que, conforme a modulação efetuada pelo Supremo, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021 da 1a Câmara e os acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021 da 2a Câmara; Considerando que, neste caso, já foi constituída parcela compesatória da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que, embora o órgão de origem tenha destacado a parcela compensatória, o ato permanece ilegal e somente poderá ser considerado legal e registrado por este Tribunal após absorção total da parcela impugnada pelos reajustes futuros; Considerando que não há necessidade de determinação para constituição de parcela compensatória, pois já providenciada pelo órgão de origem; Considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando, portanto, o registro tácito; Considerando os pareceres uniformes nos autos pela ilegalidade e negativa de registro do ato; Considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Denise Souza do Amaral; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC Processo 015.464/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Denise Souza do Amaral (XXX.630.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, informe o seu teor à interessada; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU a comunicação realizada; 1.7.3. emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros, nos termos do §8o do art. 7o da Resolução-TCU 353/2023 c/c a IN-TCU 78/2018.